Tribunal: CARF
Processo: 13896.902637/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902637/2018-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.657 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/03/2017
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902637/2018-84
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.657 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902637/2018-84

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ATLANTICA HOTELS
INTERNATIONAL BRASIL LTDA., em face do acórdão de n° 09-72.559, proferido pela C. 2a
Turma da DRJ/JFA, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), o qual será complementado ao final:
“Trata o presente processo do PERDCOMP eletrônico, transmitido, em 23/03/2017,
com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito
de R$ 39.809,79, proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF
no valor de R$ 48.777,66, referente ao código 5993 – PA 31/01/2017.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito
original informado no PERDCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e
decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas razões
de defesa alegando que: o despacho decisório decorre apenas da desconsideração
indevida da DCTF retificadora relativa ao PA do crédito, transmitida em data anterior à
transmissão do PERDCOMP.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/03/2017
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 16/10/2019, a DRJ/JFA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
no sistema DCTF, verifiquei que a contribuinte entregou duas DCTF
para o período de apuração janeiro/2017;
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.657 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902637/2018-84

(ii)
a empresa apurou o valor a pagar de R$ 634.687,33 para o código de
receita 5993 do PA janeiro/2017, declarou esse valor em DCTF original,
entregue em 21/03/2017, com vinculação integral a pagamentos, e efetuou
o recolhimento devido, e, posteriormente, entendendo que o valor pago
foi a maior, utilizou a diferença no PERDCOMP em análise;
(iii)
na DCTF retificadora/ativa, entregue em 13/07/2017, consta débito no
importe de R$ 653.894,55, código de receita 5993, PA janeiro/2017,
portanto, maior que aquele confessado originalmente e também
integralmente vinculado a pagamentos;
(iv)
por fim, conclui que não há direito creditório decorrente da retificação da
DCTF, como propalado pela defesa.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 538/544), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/JFA, sob a alegação de que:
(i)
o crédito que se pretende compensar foi efetivamente apurado pela
Recorrente através do recolhimento em duplicidade do IRPJ para o
período de apuração de 31.01.2017, indébito este corretamente declarado
na DCTF relativa ao período;
(ii)
incorreu em erro material ao declarar, em sua PERDCOMP, os dados do
DARF efetivamente utilizado para pagamentos de tributos, quando em
verdade deveria ter informado os dados do DARF pago em
duplicidade e declarado em DCTF como indébito, mais especificamente
aquele cuja data de arrecadação seria 24.02.2017, e não 23.02.2017,
conforme informado na PERDCOMP equivocadamente;
(iii)
ao retificar a DCTF original do período, a Recorrente identificou débitos
anteriormente não declarados, promovendo a correção da mesma,
oportunidade em que efetivamente demonstrou o lastro de recolhimento
desses valores que anteriormente não constavam na DCTF, através de
compensações efetuadas e indébitos antes não utilizados, conforme faz
prova a documentação ora anexada ao presente recurso;
(iv)
ao identificar o verdadeiro equívoco que ocasionou a glosa do crédito, qual
seja, o preenchimento equivocado da data de arrecadação da DARF
utilizada na compensação como sendo 23.02.2017, e não 24.02.2017,
referente ao indébito declarado na DCTF respectiva, diligenciou-se no
sentido de retificar aquele erro material na PERDCOMP, o que não foi
possível, em razão do despacho decisório já ter sido proferido;
(v)
somente após analisar o acórdão ora recorrido identificou o erro incorrido
em sede da compensação pretendida, no caso, a declaração do valor
apurado de CSLL para dezembro de 2011 superior ao efetivamente
apurado pela Recorrente, na DCTF respectiva, oportunidade em que
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.657 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902637/2018-84

requer a juntada da DIPJ 2012 para fins de comprovação de suas
alegações;
(vi)
à luz da melhor jurisprudência do Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, basta para fins de evidenciar a prevalência do
Princípio da Verdade Material, para fins de reconhecimento do crédito
pleiteado.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
18/03/2020 (e-fl. 533), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 29/06/2020 (e-
fl. 535), ou seja, ultrapassado o prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Contudo, argumenta a Recorrente que, “em 20.03.2020, foi publicada a Portaria
no 8.112, de 20.03.2020, suspendendo os prazos para prática dos atos processuais no âmbito do
CARF até 30.04.2020, Portaria essa que teve o prazo de suspensão prorrogado para
29.05.2020, sábado, pela Portaria no 10.199, de 20.04.2020. 2. Assim sendo, o prazo para

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.657 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902637/2018-84

apresentação do Presente Recurso Voluntário somente retomou seu curso em 01.06.2020,
segunda-feira, cujo prazo final seria em 29.06.2020, segunda-feira”.
Com razão a Recorrente.
Como se pode observar na regra do artigo 1o, a Portaria n° 10.199/2020 suspendeu
os prazos perante a Receita Federal até 29/05/2020. Confira-se:
Art. 1o Estender, até 29 de maio de 2020, a prorrogação dos prazos para a prática de
atos processuais até então estabelecida na Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de
2020.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido de IRPJ, com origem no DARF recolhido em 24/02/2017, código 5993
referente à estimativa mensal de janeiro/2017, no valor de R$ 48.777,66 (quarenta e oito mil,
setecentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos).
Alega a Recorrente que, “incorreu em erro material, ao declarar, em sua
PERDCOMP, os dados do DARF efetivamente utilizado para pagamentos de tributos, quando
em verdade deveria ter informado os dados do DARF pago em duplicidade e declarado em
DCTF como indébito, mais especificamente aquele cuja data de arrecadação seria 24.02.2017, e
não 23.02.2017, conforme informado na PERDCOMP equivocadamente”.
O Despacho Decisório (e-fl. 12) não homologou a compensação, sob o
fundamento de que o DARF indicado, como fonte do valor pago indevidamente, foi
integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela Recorrente, não restando saldo
disponível para a compensação declarada. Confira-se:

A decisão proferida pela C. 2a Turma Julgadora considerou inexistente o direito
creditório e julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.657 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902637/2018-84

creditório e, por consequência, não homologando a compensação pleiteada, nos seguintes
termos:
“A empresa apurou o valor a pagar de R$ 634.687,33 para o código de receita 5993
do PA janeiro/2017, declarou esse valor em DCTF original, entregue em 21/03/2017,
com vinculação integral a pagamentos, e efetuou o recolhimento devido, e,
posteriormente, entendendo que o valor pago foi a maior, utilizou a diferença no
PERDCOMP em análise.
Na DCTF retificadora/ativa, entregue em 13/07/2017, consta débito no importe de R$
653.894,55, código de receita 5993, PA janeiro/2017, portanto, maior que aquele
confessado originalmente e também integralmente vinculado a pagamentos.
Resta provado que não há direito creditório decorrente da retificação da DCTF,
como propalado pela defesa.” (e-fls. 520/521, g.n.)
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou qualquer
justificativa e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto
decidido pela C. 2a Turma da DRJ/JFA, pelo contrário, limitou-se a protestos vazios e negação
geral, sem que tenha expressa e individualizadamente justificado e contraposto as
irregularidades apontadas.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
crédito, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Consoante o enunciado normativo do artigo 373, I4, do Código de Processo Civil
ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o
artigo 9675 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que
reproduz o artigo 923 do antigo RIR/1999, a escrituração mantida em observância às disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita,
para convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como manter
escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir dessa documentação
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a restituição também almeja, para
materializar o indébito, atividade semelhante6.
Em suma, a forma de a Recorrente apresentar seu pedido de compensação
transfere ao Fisco o trabalho de efetuar diversos cálculos e apurações, quando o correto é
apresentar os pedidos de compensação/restituição na forma solicitada pela Receita Federal.

4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
5 Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
6 Nesse sentido: Processo n° 10805.900831/2010-51. Acórdão n° 1001-001.742. Sessão de 03/04/2020. Relator
Sérgio Abelson.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.657 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902637/2018-84

Dessa forma, não há que se falar em “mero equívoco material no preenchimento
do PER/DCOMP”, já que a própria Recorrente reconhece que, “ao retificar a DCTF original do
período identificou débitos não declarados anteriormente”.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença de divergências nas informações reportadas na declaração de
compensação em análise. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as
conclusões da Autoridade Fiscal, tampouco quanto ao suposto “pagamento em duplicidade”,
limitando-se à transcrição genérica de equívocos no preenchimento de DCTF, de modo que o
acórdão recorrido não merece retoques.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN7 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 2a Turma da DRJ/JFA no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade

7 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.657 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902637/2018-84

constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/998 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF9.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

8 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
9 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.657 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902637/2018-84

Fl. 574
DF CARF MF
Original